Tribunal: TJMT
Processo: 1082435-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082435-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 976.199.651-49 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1082435-57.2025.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

CLAUDIO JUNIOR DE OLIVEIRA

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO EM CURTO PRAZO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto extravio de bagagem em transporte aéreo, sob A alegação de abalo emocional e situação vexatória suportados pelo passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o extravio temporário de bagagem, com restituição em curto prazo, é apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que aplicável a lógica protetiva do CDC.

O extravio temporário da bagagem restou comprovadamente solucionado em curto período, com restituição ao passageiro no dia seguinte ao desembarque.

A situação narrada não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, não configurando violação a direitos da personalidade.

A ausência de demonstração de abalo psicológico relevante, constrangimento ou repercussão concreta afasta a configuração do dano moral indenizável.

O inadimplemento contratual isolado não gera, por si só, dano extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

A restituição da bagagem em prazo exíguo evidencia a inexistência de falha apta a gerar dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O extravio temporário de bagagem, com rápida restituição, não configura, por si só, dano moral indenizável.

2. O dano moral exige comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade.

3. O descumprimento contratual isolado não enseja reparação extrapatrimonial quando ausente situação excepcional.

4. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa a comprovação mínima do fato constitutivo do direito do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 2a Turma Recursal, RI no 0054090-89.2023.8.16.0014, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 357566881, a qual julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em
sede recursal
, o recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço pela reclamada, o que lhe ocasionou constrangimentos relevantes e prejuízos que ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, configurando situação apta a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 357566890, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, em voo contratado com a reclamada, teve sua bagagem extraviada, o que teria lhe causado dano moral, em razão da situação vexatória, do abalo emocional e do desconforto decorrentes da alegada negligência da companhia aérea.

Em contestação, a demandada sustenta que, conforme verificação em seu sistema interno, foi registrado o código correspondente ao RIB (Registro de Irregularidade de Bagagem), no aeroporto de Cuiabá/MT, em
27/11/2025
.

Afirma, ainda, que a bagagem foi localizada e entregue ao autor, que a retirou em
29/11/2025
, ou seja, no dia seguinte ao desembarque, razão pela qual não se vislumbra qualquer dano moral indenizável.

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais em razão do alegado extravio de bagagem.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Aliás, necessário mencionar que, conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova,
essa prerrogativa não tem caráter absoluto nem é autoaplicável
, cabendo ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
, não se configura tal condição, uma vez que
a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
BAGAGEM DANIFICADA. REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM NÃO PREENCHIDO.
RECLAMAÇÃO DIAS DEPOIS DO VOO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR
. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0054090-89.2023.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 29.11.2024).

No presente caso, apesar das alegações do recorrente,
o evento exposto, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral
, pois a situação vivenciada pela parte autora não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Como é cediço, em demandas que visam à indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Assim,
é imprescindível a apresentação de prova cabal do alegado
, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os elementos necessários para amparar o direito invocado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Para a configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de violação a algum direito da personalidade, conforme disposto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

No caso concreto,
inexiste
nos autos prova de constrangimento, abalo psicológico ou transtorno relevante que justifique a fixação de compensação pecuniária a título de danos morais.

Não se evidencia qualquer violação aos direitos da personalidade da parte autora, tais como honra, imagem, intimidade ou dignidade, requisito indispensável à caracterização do dano extrapatrimonial.

Com efeito,
a parte autora limitou-se a alegar a ocorrência de prejuízos de ordem moral, sem, contudo, comprovar a efetiva repercussão dos fatos em sua esfera pessoal
. Em especial, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a situação vexatória ou a existência de consequências concretas capazes de extrapolar o mero aborrecimento cotidiano.

Dessa forma,
ausente demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar o dano moral indenizável
,
revela-se inviável a condenação da compensação pretendida
, sob pena de banalização do instituto e de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalta-se que, conforme informado pela reclamada,
a bagagem do demandante foi restituída no dia 29/11/2025 (ID 357566879, pág. 8)
, fato
não
impugnado pelo recorrente.

Assim, ausentes ato ilícito e desídia da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

Diante desse contexto,
apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença de primeiro grau merece ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026